Tribunal: TJDFT
Processo: 0727755-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727755-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES QUIRINO AGRAVADO: LUCIANA OTTONI CAMPOS, PAULO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Proventos - Necessidade do Contraditório - Colegiado - Submissão - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os pressupostos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pretendida. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença envolvendo as partes indicadas, no qual o exequente, ora agravante, postula a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos pela agravada LUCIANA OTTONI CAMPOS. De fato, tenho entendimento restritivo quanto ao alcance do inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Somente para os casos de prestações alimentícias seria cabível a penhora de salário ou proventos. Entretanto, meu entendimento passou a ser isolado na Turma e o Superior Tribunal de Justiça tem dado provimento a Recursos Especiais nos quais se pedem a penhora dessas verbas, realizado o devido balizamento do percentual, diante das peculiaridades de cada devedor. Na análise dos autos, verifico que o exequente baseou o seu pedido nas informações constantes de Declaração de Imposto de Renda, as quais destacam o percebimento de verba salarial pela primeira executada em empresa privada. A parte agravada não se encontra representada por causídico (a), apesar de ter sido devidamente cientificada nos autos há alguns anos. As informações prestadas à Receita Federal demonstram a existência de dependente legal à época, o qual já atingiu a maioridade. Houve, contudo, mudança de endereço informada. Para o balizamento do percentual de retenção, necessário garantir o exercício do Contraditório, oportunidade na qual a agravada apresentará seu contracheque atualizado e eventuais despesas mensais, para fins de análise do Colegiado da Oitava Turma Cível. O silêncio da agravada, por outro lado, levará à determinação de retenção comum determinada pela Turma. Desta feita, embora tenha me curvado ao entendimento colegiado, o caso concreto impõe-me cautela na concessão liminar do pedido recursal antecipatório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Expeça-se Carta de Intimação à parte agravada, a ser entregue no endereço QUADRA SMT CONJUNTO 15 CASA No. 04, TAGUATINGA SUL - CEP: 72023-475. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator